Tribunal: TJPA
Processo: 0000515-52.2011.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000515-52.2011.8.14.0012

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ANALILDES GARCIA SARGES, K. S. B., KEME KEURE SARGES BARRADA

APELADO: K. S. B., KEME KEURE SARGES BARRADA, ANALILDES GARCIA SARGES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0000515-52.2011.8.14.0012

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: ANA CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH

EMBARGADOS: K.S.B; K.K.S.B.; ANALILDES GARCIA SARGES

ADVOGADA: ANA ROSA MENDES- OAB/PA- 17580

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração no qual a embargante afirma a existência de omissão e contradição no julgado.

II- Pois bem. A primeira alegação diz respeito à omissão do julgado, pois defende que a súmula 54 do STJ não deve ser aplicada em casos de indenização por danos morais, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, nos termos do art. 407 do Código Civil.

III- No entanto, o embargante não trouxe qualquer argumento relevante para afastar a aplicação do entendimento que já é, há muito tempo, sumulado pelo STJ, de que os juros de mora correm desde o efetivo evento danoso.

IV- Em se tratando de dano moral, a fluência dos juros começa a partir do evento danoso. Somente a correção monetária é que somente flui a partir do arbitramento dos danos morais, consoante
Súmula
nº 362 do
STJ
.

V- Na sequência, o embargante assevera que há contradição no acórdão que majorou o
quantum
indenizatório para 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de danos morais, posto que considera incompatível com o parâmetro estabelecido pelo STJ, o qual a média gira em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

VI- Contudo, não há que se falar em contradição, tendo em vista que, conforme bem explicado no id n° 4315072 - Pág. 20, inicialmente, o juízo de primeiro grau havia fixado 40 (quarenta) salários mínimos, equivalente a R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais), a ser dividido para os dois filhos, o que resultaria na média de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para cada.

VII- Ao apreciar o recurso de apelação, juntamente com os nobres julgadores da 1° Turma de Direito Público, considerei insuficiente o valor arbitrado, majorando de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como foi decidido pelo direito da companheira em também receber a aludida indenização. Assim, não se trata de fixação de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), como aponta o embargante, mas sim fixação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada embargado, não havendo qualquer incongruência com os parâmetros estabelecidos pelos colendo Superior Tribunal de Justiça.

VIII- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 4315073) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 4315072 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ e deu parcial provimento ao recurso de Analildes Garcia, K.S.B, K.K.S.B.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Analildes Garcia Sarges, K.S.B. e K.K.S.B na qual narraram que são companheira e filhos de Manoel e que em 14/02/2011, fora brutalmente assassinado, com ferimento por arma branca, em uma das celas superlotadas do Centro de Recuperação Regional de Cametá- CRRCAM. Ajuizaram a ação, na qual requereram o pagamento de pensão mensal e danos morais.

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

Preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes: não se aplica o disposto no art. 12,V do CPC/73, uma vez que o mencionado artigo dispõe sobre possibilidade de o espólio ajuizar ação de reparação do dano sofrido pelo
de cujus
em vida. No caso de ação de indenização em razão do falecimento do presidiário os herdeiros são
legitimados
. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.

Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada.

Em relação a morte de um detento dentro do sistema prisional, gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

Não há dúvidas em relação ao nexo causal, visto que o detento foi morto a facadas por outros internos nas dependências do bloco carcerário B do Centro de Recuperação Regional de Cametá, enquanto os agentes prisionais liberavam diversos presos para tomar banho de sol. Também consta na certidão de óbito (fls. 20) que o local de falecimento foi a SUSIPE e como causa da morte “ferimento por arma branca-hemorragia”.

É patente a conduta omissiva do Estado, que falhou no seu dever de proteção ao preso. Tal situação fica clara através do relato do Chefe de Segurança do CRRCAM/SUSIPE (pág. 25), no qual menciona que somente havia dois agentes no momento do ocorrido e não havia nenhum policial civil na Delegacia anexa para pedirem apoio.

APELAÇO DE ANALILDES GARCIA, K.S.B , K.K.S.B

No caso em tela, consta na certidão de ambos os filhos, o nome do sr. Manoel Barata e da sra. Analildes Garcia como genitores (fls. 21 e 22) e no ofício n° 81/11 do Centro de Recuperação Regional de Cametá-CRRCAM, o relato do Chefe de Segurança do CRRCAM, lista o nome das pessoas que visitavam o detento, e consta somente o nome da sra. Analildes Garcia, e o parentesco de “companheira”. Assim, por razões de humanidade, dignidade da pessoa humana e por não haver nos autos qualquer documento que desconfigure o estado de “companheira” da apelante, entendo que também deve receber a indenização pleiteada.

Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 25.000,00 para cada apelante.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos.

Em relação a companheira, me filio ao posicionamento de que deve ser concedida a pensão mensal a sra. Analildes, posto destinar-se à subsistência desta, bem como, por se tratar de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica. Assim, faz jus ao recebimento da pensão de meio salário mínimo mensal, tendo em vista a sua idade de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que ainda é capaz de exercer atividade laboral. Ressalto que a mencionada pensão deve ser recebida até a data em que o de
cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Honorários advocatícios de acordo com estabelecido no julgamento do o Resp. 1.746.072-PR.

Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido.

Recurso de Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B conhecido e parcialmente provido para incluir a sra. Analildes como beneficiária dos danos morais e materiais, para majorar o valor dos danos morais, e limitar o recebimento da pensão dos filhos até os vinte e cinco anos, nos termos da fundamentação lançada.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o julgado não se pronunciou sobre quando os juros de mora e a correção monetária incidem, sendo necessário esclarecer se do evento danoso ou do arbitramento.

Na sequência, defende que a súmula 54 do STJ não deve ser aplicada em casos de indenização por danos morais, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, nos termos do art. 407 do Código Civil.

Além da omissão supramencionada, assevera que há contradição no julgado, pois o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) é incompatível com o parâmetro estabelecido pelo STJ, o qual a média gira em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão e contradição apontadas.

De acordo com a certidão de id n° 4315074 - Pág. 2, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Pois bem. A primeira alegação diz respeito à omissão do julgado, pois defende que a súmula 54 do STJ não deve ser aplicada em casos de indenização por danos morais, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, nos termos do art. 407 do Código Civil.

No entanto, o embargante não trouxe qualquer argumento relevante para afastar a aplicação do entendimento que já é, há muito tempo, sumulado pelo STJ, de que os juros de mora correm desde o efetivo evento danoso. Veja-se:

SÚMULA
54
- OS JUROS MORATÓRIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do referido Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
SÚMULA
54
/
STJ
. EVENTO DANOSO.

1. Assiste razão à recorrente no que se refere ao termo inicial dos juros de mora. Isso porque, nos termos da
Súmula
54
/
STJ
, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

2. "Mesmo naquelas obrigações não quantificadas em dinheiro inicialmente ou ilíquidas, os juros moratórios fluem normalmente da data em que o devedor é constituído em mora, a qual, em se tratando de ato ilícito extracontratual, ocorre com o evento danoso, mercê do que dispõe o art. 398 do Código Civil de 2002. Assim, nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso" (AgRg no REsp 949.540/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10.4.2012). Precedentes: EDcl no REsp 1.659.855/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 890.151/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/10/2017.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1757250/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

Como se vê, em se tratando de dano moral - responsabilidade extracontratual - a fluência dos juros começa a partir do evento danoso.

Somente a correção monetária é que somente flui a partir do arbitramento dos danos morais, consoante
Súmula
nº 362 do
STJ
.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do Acórdão guerreado, uma vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
nesta questão.

Na sequência, o embargante assevera que há contradição no acórdão que majorou o
quantum
indenizatório para 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de danos morais, posto que considera incompatível com o parâmetro estabelecido pelo STJ, o qual a média gira em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, não há que se falar em contradição, tendo em vista que, conforme bem explicado no id n° 4315072 - Pág. 20, inicialmente, o juízo de primeiro grau havia fixado 40 (quarenta) salários mínimos, equivalente a R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais), a ser dividido para os dois filhos, o que resultaria na média de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para cada.

Ao apreciar o recurso de apelação, juntamente com os nobres julgadores da 1° Turma de Direito Público, considerei insuficiente o valor arbitrado, majorando de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como foi decidido pelo direito da companheira em também receber a aludida indenização. Assim, não se trata de fixação de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), como aponta o embargante, mas sim fixação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada embargado, não havendo qualquer incongruência com os parâmetros estabelecidos pelos colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021